Tribunal: TJMT
Processo: 1015722-06.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015722-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.392.651-10 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação penal nº 1015722-06.2025.8.11.0000, ao proferir sentença condenatória pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), fixando pena de 9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decretou a prisão preventiva do paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a nulidade da prisão preventiva, por ter sido decretada de ofício e sem fundamentação idônea, pleiteando sua revogação ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício na sentença condenatória; (ii) estabelecer se estão presentes elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva após a sentença.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual penal, após a edição da Lei nº 13.964/2019, veda a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juízo, exigindo prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, conforme arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal.

4. No caso, o juízo de origem decretou a prisão preventiva de ofício na sentença, sem prévia provocação do Ministério Público, o que torna o ato nulo.

5. A sentença deixou de apresentar fatos contemporâneos que demonstrassem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a invocar elementos genéricos e pretéritos.

6. O paciente respondeu ao processo em liberdade e não há na sentença elementos que evidenciem a necessidade de sua prisão preventiva após a condenação, inexistindo fundamentação compatível com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

7. A decretação da prisão preventiva como forma de antecipação do cumprimento da pena é vedada pelo art. 313, §2º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

1. É nula a decretação de prisão preventiva de ofício na sentença, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

2. A prisão preventiva exige a demonstração de fatos contemporâneos e concretos que justifiquem sua necessidade, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. É vedada a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§2º e 4º; 311; 312; 313 e §2º; 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032575-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.12.2024; TJMT, N.U 1023744-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 04.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015722-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Eduardo da Silva Siqueira
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação penal nº 1015722-06.2025.8.11.0000, após proferir sentença condenatória pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, CP), à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, negou o direito do paciente de recorrer em liberdade (id. 287002889 – p. 240/319).

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão preventiva foi decretada de ofício e os argumentos utilizados para amparar a medida extrema são genéricos,
2)
a sentença não indica fatos contemporâneos que evidenciem a reiteração criminosa, risco de fuga, ameaça à colheita probatória ou qualquer outro elemento que demonstrem
periculum libertatis
, e
3)
o indigitado ato coator viola o art. 313, §2º, do Código de Processo Penal e representa nítido caráter de antecipação do cumprimento de pena.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da sentença, no que diz respeito à prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, para que ele aguarde o trânsito em julgado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam deferidas medidas alternativas à prisão em favor do paciente (id. 287002871).

O pedido liminar, analisado em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Hélio Nishiyama, foi deferido, com a suspensão da
“ordem de prisão preventiva e determino ao juízo de origem a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do paciente”
(id. 287024373).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 288072859) e, nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Ana Cristina Bardusco Silva (id. 292356885).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos da ação penal nº 1008754-87.2023.8.11.0045 que o paciente permaneceu em liberdade até a prolação da sentença, por meio da qual ele foi condenado pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, CP), à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mas lhe foi negado direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...) 3. Réu EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA

Condenado pela prática do crime de Extorsão Qualificada (Art. 158, §1º CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (Art. 71 CP), cuja pena prevista no preceptivo secundário do art. 158, caput, CP, é de 4 a 10 anos de reclusão.

Passando a analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, temos que, merece negativação a culpabilidade do agente, que não obstante tenha se esforçado em negar envolvimento com a conta bancária que recepcionou um dos depósitos feitos por João Vitor usando o aparelho celular de Juarez, comprovadamente manuseava a conta, realizava transferências de sua conta pessoal, em pequenos valores, para dar um ar de normalidade nas operações bancárias, o que revela que sabia ou tinha conhecimento prévio do crime engendrado.

Da mesma forma, as Circunstâncias do crime comportam desvalor, porque como restou estampado nos autos, os assaltantes tomaram o aparelho celular das vítimas e faziam eles próprios as transferências bancárias, depois de se consultar com pessoas de fora, que eram as que indicavam para qual conta corrente deveriam ser enviados os valores, sendo que uma delas, indicada por quem comandava de fora o assalto, foi exatamente a de Eduardo, que somente não se locupletou com os valores, porque o próprio Banco entendeu suspeita a transação e a bloqueou.

Finalmente, as Consequências do Crime, como já fartamente apontado, desbordaram da normalidade do tipo, uma vez que produziram sequelas psicológicas e inclusive motivaram o abandono da casa em que houve o assalto, além de não ter sido recuperado mais de sessenta mil reais transferidos durante o assalto.

Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias, consequências), exaspero a pena-base em 2 anos, 3 meses e 15 dias (3 x 9 meses), fixando-a em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 22 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Pena Intermediária: Ausentes agravantes ou atenuantes. Mantida a pena em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pena Definitiva:

Presente a causa de aumento do §1º do art. 158 (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), razão porque aplico o aumento na fração de 1/3 (um terço). Pena final fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 29 (vinte e nove) dias multa, calculados no mínimo legal.

Tratando-se de duas vítimas, aplico a regra do concurso formal (art. 70 do CP) e na esteira da jurisprudência consolidada dos tribunais, utilizo a fração mínima (1/6) para encontrar a pena final em 09 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, mais 32 dias-multa, calculados no mínimo legal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO (...)

Eduardo da Silva Siqueira:
Considerando o quantum total da pena de reclusão
(superior a 8 anos),
fixo o regime inicial FECHADO
(Art. 33, §2º, 'a', CP), e
nego ao condenado o direito de apelar em liberdade
, porque conforme restou demonstrado, possui relações com membros de organizações criminosas, atuando de modo a servir de receptor de valores subtraídos em crimes patrimoniais praticados com grave violência e ameaça contra a pessoa, devendo ser expedido o competente mandado para realização de sua prisão, de forma preventiva até o trânsito em julgado da sentença, quando, se ocorrido, a prisão se convolará em definitiva
. (...)” (id. 287002889 – p. 240/319)

Nos termos do art. 387, §1º, do CPP, o juiz, quando proferir sentença condenatória, deve fundamentar a decisão no caso de imposição de prisão preventiva.

Na hipótese dos autos, o juízo singular negou ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, culminando, consequentemente, na prisão preventiva.

Ocorre que,
“a Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’, que constava no artigo 282, §§2º e 4º, e no artigo 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a atuação ex officio do juízo no que se refere à privação cautelar da liberdade”
(TJMT, N.U 1032575-27.2024.8.11.0000, Des. Relator Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.12.2024).

Sendo assim, como na ação penal em comento não houve prévia manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, quanto à decretação ou não de custódia cautelar, a prisão preventiva decretada pelo juízo na sentença é considerada ordem de ofício, situação essa, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Além disso, o magistrado deixou de indicar fatos contemporâneos que fundamentassem a necessidade da prisão preventiva neste momento dos autos, ao passo que o paciente aguardou a prolação da sentença em liberdade.

Não houver qualquer menção aos pressupostos do art. 312 do CPP ou enquadramento aos requisitos do art. 313 do mesmo diploma legal.

Finalmente, cabe ressaltar que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena”
(CPP, art. 313, §2º).

Amolda-se ao caso o seguinte julgado:

“(...) Deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando este tenha respondido ao processo em liberdade e não haja elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o réu respondeu ao processo sem apresentar indícios de risco à ordem pública. (...)”
(TJMT, N.U 1023744-87.2024.8.11.0000, Des. Relator Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 04.10.2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para revogar a prisão preventiva decretada, em desfavor do paciente, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025